Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734271-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: TRIPOLI RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra o seguinte pronunciamento proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra TRIPOLI RESTAURANTE LTDA: “O sistema aponta o processo de no 0732149-62.2025.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília) para análise de eventual prevenção. Não há prevenção, uma vez que o processo apontado versa exclusivamente sobre despejo, enquanto esta execução cuida somente do débito locatício decorrente da relação havida entre as partes. Dispõe o art. 914, § 1o, do CPC, que os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópia das peças processuais relevantes, atribuindo ao instituto natureza de ação autônoma, tal como reconhecido pela jurisprudência. Tendo o executado se oposto à execução por meio de petição juntada nos próprios autos da execução, há evidente erro grosseiro. Porém, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal erro é sanável, e que não é razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015 (vide REsp 1807228/RO). Isso porque o art. 277 do CPC/15 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Assim, o protocolo equivocado deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. Desse modo, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a(s) parte(s) executada(s) promova(m) o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento. De outro modo, os embargos não serão conhecidos. Além disso, uma vez que o processamento se dará pelo sistema PJe, resta impossibilitado o apensamento destes autos à execução correlata, que ficará apenas associada. Daí a relevância da correta e suficiente instrução dos embargos do executado, apenas com as peças processuais relevantes: petição inicial executiva, título que a embasa, planilha da dívida que a fundamenta, cópia da procuração outorgada pela parte exequente, decisão que admitiu a execução e o documento correspondente à juntada do ato citatório do processo associado, se houver, além da cópia da certidão de eventual penhora. Assim, deverá a executada/embargante, também, dar cumprimento ao disposto no art. 914, §1o, do CPC, sob pena de rejeição liminar. Por ora, aguarde-se decisão sobre os efeitos em que os embargos serão eventualmente recebidos. Poderá o exequente se manifestar sobre a proposta de acordo formulada pela parte executada. Int.” (ID 245586885 dos autos de origem; grifos no original). A parte agravante alega, em síntese, que “o juízo a quo proferiu decisão interlocutória em 07/08/2025, concedendo prazo adicional de 15 dias para que a parte devedora proceda ao desentranhamento da petição equivocadamente juntada, e promova sua redistribuição como ação autônoma. A Agravante não concorda com a referida decisão, por entender que além de haver erro grosseiro na forma de apresentação dos embargos, já houve o término do prazo legal para ajuizamento dos embargos à execução, sendo incabível a reabertura do prazo para correção do ato”. E pede “a revogação da determinação judicial que conferiu à parte devedora novo prazo de 15 (quinze) dias para o desentranhamento e redistribuição dos embargos”. Preparo recolhido (ID 75212326). É o relatório. Decido. Como relatado, a parte agravante dirige sua insurgência contra o despacho pelo qual definido o seguinte: "Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a(s) parte(s) executada(s) promova(m) o desentranhamento, distribuição por dependência e autuação em apartado dos embargos à execução opostos, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento. De outro modo, os embargos não serão conhecidos”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos, razão por que o recurso não deve ser conhecido. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 2016059, 0744609-21.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua ‘manifesta inadmissibilidade ...porque a parte agravante dirige sua insurgência contra despacho. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, ‘dos despachos não cabe recurso’, haja vista se restringirem a impulsionar a ação’, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1857007, 0706947-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora